Tribunal: TJDFT
Processo: 0749222-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749222-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Glauber Henrique Lucas de Oliveira Agravado: Bancorbras Administradora de Consórcios Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glauber Henrique Lucas de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0726792-09.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação a gratuidade de justiça concedida ao autor. Afirma a ré que: “(...) a Polícia Civil do Distrito Federal, na data de ontem, dia 18/09/2023, desencadeou a quinta fase da Operação Coiote contra fraudes no recebimento de indenização de seguro de veículos no Distrito Federal e, segundo matéria publicada pelo Jornal Metrópoles, “O empresário Glauber Henrique Lucas de Oliveira faturou alto simulando batidas para receber o seguro, mas registrou B.O. quando levou golpe”. E mais, após investigação jornalística, o Jornal Metrópoles apurou, segundo matéria veiculada por eles, que “Glauber Henrique, o playboy da batida, não economizava euros e dólares ao ostentar durante viagens internacionais para Europa”. Assim, segundo apurado pelos jornalistas, o Sr. Glauber, autor da presente ação, frequenta destinos sofisticados, como: Courchevel, uma estação de esqui nos Alpes Franceses, próximo à Itália e em uma região fronteiriça com Lyon, na França; Genebra, na Suíça; e Turim, na Itália, além de ter imagens de passeios para países como Espanha, Itália, França, EUA, além de viagens para países árabes, o que é incompatível com o perfil hipossuficiente alegado pelo Autor nesta ação. (...) diante dos fatos supervenientes que demonstram, sem sombra de dúvidas, a incompatibilidade entre o benefício da gratuidade de justiça e o perfil socioeconômico do Autor, então, a Ré impugnar o pedido de gratuidade e requer a renovação do benefício à Vossa Excelência, então concedido na decisão de ID. 134772158.” Requereu assim a revogação do benefício concedido ao autor (ID. 172373883). Instado o autor a se manifestar, apresentou resposta (ID. 174586714), tecendo os seguintes argumentos: “(...) estamos defronte de matéria jornalística que em muito extrapola o caráter informativo, na medida em que, muito embora noticie procedimento investigativo em curso, o faz de modo totalmente sensacionalista com evidente viés comercial. Inclusive, a referida fonte jornalística é reiteradamente questionada em âmbito judicial, por promover a divulgação de matérias de modo distorcido. Não bastasse, é cediço que a revogação da gratuidade de justiça demanda prova efetiva do desaparecimento dos requisitos à sua concessão, tendo em vista o momento em que pleiteada, ônus do qual a parte Ré não se desincumbiu. Conforme narrado na peça de ingresso, o 1o Autor é bem relacionado e possui amizade com grandes empresários locais, sendo que lhe era comum receber convites para viajar em companhia destes, pelo que recebia passagens e hospedagem, como de fato ocorreu. Mais ainda, as fotografias retratadas pelo aludido jornal e aqui replicadas pela Ré não são contemporâneas ao ajuizamento desta lide! A única fotografia que possui contemporaneidade à presente lide, porquanto indicativa de viagem ocorrida em maio deste ano, abaixo reprisada, e realizada a partir de recursos próprios, somente foi possível porque o 1o Autor estava exercendo cargo na Câmara Legislativa do Distrito federal, com elevada remuneração, já que nomeado em 04.01.2023 (Diário da Câmara Legislativa no 5): Ocorre que, o 1o Autor foi exonerado do referido cargo em 18.09.2023 (Diário da Câmara Legislativa no 202): Deste modo, verifica-se claramente que o 1o Autor não mais está recebendo remuneração decorrente do cargo comissionado e do trabalho exercido em favor da CLDF e, pior, está segregado em razão da investigação em comento, portanto, não dispõe de condições financeiras.” Ao final, pugnou pela rejeição da impugnação ante a ausência de prova concreta sobre a alteração econômico do autor. Dado vistas à ré sobre as novas imagens apresentados pelo autor, apresentou nova manifestação reiterando a impugnação e acrescentando as seguintes razões (ID. 175777865): “(...) houve mudança da situação financeira do Autor, visto que, desde janeiro 2023, ele teria salário muito acima da média da população. Além disso, restou demonstrado que o Autor tem, ou pelo menos tinha, diversos carros de luxo, conforme amplamente divulgado, o que, novamente, não se enquadra no perfil de hipossuficiência que a lei pretende proteger, cujas custas processuais do TJDFT são reconhecidamente baixas. E mais, conforme informação prestada pela PCDF à imprensa, o Autor seria um dos líderes da organização criminosa e, pelos cálculos dos investigadores, o grupo teria faturado pelo menos R$ 2 milhões2 forjando batidas violentas, desde 2015, o que, novamente, lhe coloca em situação diametralmente inversa a hipossuficiência. Vale ressaltar, inclusive, que MM. Juiz já havia manifestado (ID. 132340745) pela ausência de documentos que demonstravam a hipossuficiência do Autor. Em seguida, aparentemente o Autor apresentou documentos supostamente comprobatórios da sua condição de hipossuficiente na petição de ID. 134141872, mas, em razão do sigilo imposto sobre os documentos, a Ré não teve acesso as declarações de imposto de renda, o que impede a sua manifestação. No entanto, um ponto chama à atenção, pois, mesmo após concessão do benefício (ID. 134772158), ficou constatado por Vossa Excelência que o Autor teria prestado informação falsa, sobre a integralização de capital social da empresa por ele constituída, o que, novamente, depõe contra o Autor.” É o relatório. Decido. A ré juntou fotos do autor em viagens internacionais. O autor, por seu turno, diz que as fotos não são contemporâneas e que as viagens - a exceção de uma - foram feitas porque recebia convites de viagem de amigos. Por isso, imprestáveis para fundamentar a revogação da gratuidade. A despeito da alegação do autor, verifica-se que o mesmo ostentou inúmeras viagens internacionais até maio do corrente ano, refletindo a capacidade econômica atual do requerente. O autor não demonstrou que as viagens eram realizadas com recursos de terceiros. Além disso, o fato de ter sido exonerado do cargo em comissão não obsta a revogação do benefício vez que já ostentava o referido padrão de vida antes mesmo de exercer cargo na administração pública em janeiro de 2023 (ID. 174586714 - Pág. 4). Não bastasse isso, o autor, ainda, reside em área de classe média alta – Rua 12, Chácara 139 do Setor Habitacional Vicente Pires (ID. 131770361). Posto isso, revogo a gratuidade de justiça concedida ao autor. Recolham-se as custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. I. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53544843), em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência, de modo que a revogação da gratuidade de justiça promovida pelo Juízo singular se afigura indevida. Sustenta que a existência de inquérito policial destinado à investigar a suposta participação do agravante em condutas delituosas objeto de apuração na denominada “Operação Coiote”, não é suficiente para fundamentar a revogação da gratuidade de justiça que lhe fora concedida, tendo em vista que o inquérito aludido ainda encontra-se em fase inicial. Afirma que as matérias jornalísticas que retratam diversas viagens internacionais realizadas pelo recorrente tem nítido caráter sensacionalista e tratam de fatos anteriores à propositura da demanda originária. Acrescenta que após a publicação das matérias jornalísticas aludidas o agravante foi exonerado do cargo em comissão que exercia na Câmara dos Deputados. Ressalta que encontra-se atualmente preso, em decorrência das investigações efetivadas pela Polícia Civil do Distrito Federal, de modo que não está recebendo nenhum rendimento, o que impede o cumprimento de obrigações. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção da gratuidade de justiça em seu favor. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame o agravante pretende que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção da gratuidade de justiça que havia sido concedida em favor do agravante. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que o Juízo singular revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida em favor do agravante, com fundamento nos seguintes argumentos: “A despeito da alegação do autor, verifica-se que o mesmo ostentou inúmeras viagens internacionais até maio do corrente ano, refletindo a capacidade econômica atual do requerente. O autor não demonstrou que as viagens eram realizadas com recursos de terceiros. Além disso, o fato de ter sido exonerado do cargo em comissão não obsta a revogação do benefício vez que já ostentava o referido padrão de vida antes mesmo de exercer cargo na administração pública em janeiro de 2023 (ID. 174586714 - Pág. 4). Não bastasse isso, o autor, ainda, reside em área de classe média alta – Rua 12, Chácara 139 do Setor Habitacional Vicente Pires (ID. 131770361). Posto isso, revogo a gratuidade de justiça concedida ao autor.” O recorrente alega que foi exonerado do cargo em comissão anteriormente ocupado na Câmara dos Deputados, encontra-se atualmente preso, em decorrência das investigações promovidas na denominada “Operação Coiote”, o que evidencia a ausência de recebimento de rendimentos. A esse respeito, convém observar o teor das matérias jornalísticas aludidas na petição referida no Id. 172373883 dos autos do processo de origem, em relação às quais se destacam os seguintes trechos: “Preso temporariamente no âmbito da Operação Coiote, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que desbaratou um esquema criminoso responsável por simular acidentes de trânsito e destruir carros de luxo a fim de receber altos valores de indenização pagos por seguradoras, o empresário Glauber Henrique Lucas de Oliveira faturou alto com os golpes, mas não admite ser ‘passado para trás’. (...) O suspeito de integrar a organização criminosa, que desde 2015 faturou R$ 2 milhões após simular 12 acidentes e destruir 25 veículos de luxo de montadoras como Porsche, Audi, BMW, Mercedes e Volvo, registrou pelo menos duas ocorrências na PCDF em que figura como vítima. (...) Um dos líderes do esquema criminoso responsável por simular acidentes de trânsito e destruir carros de luxo para receber altos valores de indenização pagos por seguradoras curtia a vida em alto estilo. O “playboy da batida”, Glauber Henrique Lucas de Oliveira, preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta segunda-feira (18/9), não economizava euros e dólares quando o assunto era ostentar durante viagens internacionais. Nas redes sociais, o empresário tem registros em destinos sofisticados, como Courchevel, uma estação de esqui nos Alpes Franceses, próximo à Itália e em uma região fronteiriça com Lyon, na França; Genebra, na Suíça; e Turim, na Itália. Desde 2015, Glauber e sua organização criminosa simularam 12 acidentes e destruíram 25 veículos de luxo de montadoras como Porsche, Audi, BMW, Mercedes e Volvo. Em suas andanças pelo mundo, o empresário não deixava de registrar, e publicar em suas redes sociais, imagens de passeios para países como Espanha, Itália, França, EUA, além de viagens para países árabes. Em várias fotos, o alvo da Operação Coiote, desencadeada pela 18a Delegacia de Polícia (Brazlândia), aparece sorrindo, devidamente vestido à caráter, como sheiks árabes. (...)” Nota-se que as matérias jornalísticas retratam o alto padrão de vida ostentado pelo recorrente antes de ter sido preso, inclusive com informações colhidas em "perfil" mantido pelo próprio agravante em suas redes sociais. No que concerne aos demais elementos de prova constantes nos autos do processo de origem e nos presentes autos, é possível verificar que não foram coligidas provas suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, a exemplo de extratos bancários ou comprovantes de renda referentes à data posterior à propositura da demanda. À exceção dos documentos referidos no Id. 53544848, também não foi demonstrada a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a condição econômica do recorrente. Assim, é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante não revelam, no presente momento, a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator